Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-52.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), MARIONISE ALVES DOS SANTOS - CPF: 181.175.111-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo de Instrumento:

1000099-52.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

MARIONISE ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTO NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88. DOENÇA GRAVE.

LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIONISE ALVES DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS nos autos do processo n. 1007376-93.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada deixasse de proceder com os descontos do imposto de renda, por supostamente a Agravante possuir doença grave prevista no rol do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88, qual seja “Espondilite

Anquilosante”, a qual é passível de isenção fiscal.

2.
O artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 estabeleceu à isenção de imposto de renda a pessoa portadora de doença descrita no referido rol taxativo.

3.
Nesse sentido, compete a Agravante a comprovação inequívoca de ser portador da doença mencionada, as quais dependem de prova técnica, qual seja laudo pericial de incapacidade para fazer jus a referida isenção pretendida.

4.
Sabe-se que a isenção pretendida pela Agravante demanda a necessidade de se submeter a junta médica com a finalidade de apurar a doença e o enquadramento legal, sob pena de indeferimento.

5.
Dessa forma, em que pese o alegado e os documentos anexados pela Agravante, ao meu sentir, não há elementos probatórios suficientes para o deferimento da medida em cognição sumária e precária.

6.

Logo, a Agravante não preencheu os requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC, motivo pelo qual entendo por indeferir o pleito da Agravante.

7.
Liminar recursal confirmada.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIONISE ALVES DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS nos autos do processo n. 1007376-93.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada deixasse de proceder com os descontos do imposto de renda, por supostamente a Agravante possuir doença grave prevista no rol do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88, qual seja “Espondilite

Anquilosante”, a qual é passível de isenção fiscal.

A liminar recursal restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 118374969.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela ausência de interesse público primário (ID 122429472).

O Agravado regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta não comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, A Agravante é servidor público estadual inativo e supostamente portadora de doença grave incapacitante que lhe assegura a isenção fiscal para o recolhimento do imposto de renda, conforme descrito no rol do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88.

A Agravante afirma ser portadora de Espondilite (Espondiloartrose) Anquilosante – CID M45, cujo primeiro diagnóstico ocorreu em 07/2013 e que aposentou em 02/2017, como Professora pelo Governo do Estado do Mato Grosso e, com base nesse diagnóstico busca pela via judicial a suspensão dos descontos a título de Imposto de Renda.

Ocorre que a Agravante não demonstra de forma inequívoca possuir moléstia elencada no rol taxativo do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 e, para que esse Juízo tenha convicção de isentá-lo do recolhimento de imposto de renda, pois é imperioso a submissão a perícia administrativa ou a realização de perícia judicial para atestar que a sua moléstia se encontra elencada no rol previsto na mencionada legislação.

Verifico que a parte Agravante junta aos autos apenas laudos médicos não oficial, o que não é suficiente para, ao menos, em cognição sumária atender a pretensão da Agravante.

Por tais considerações, por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com esses fundamentos,
VOTO
no sentido de
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022